Tribunal: TJMT
Processo: 1004425-41.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004425-41.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL DA SILVA AQUINO - CPF: 736.842.871-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT,
nos autos da ação penal (PJe
1004425-41.2023.8.11.0042
)
que condenou
o recorrente
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias-multa. A Defesa alegou nulidade por suposta ilegalidade na busca domiciliar e pleiteou a desclassificação da conduta para posse de droga para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (
ii
) determinar se a conduta imputada ao apelante deve ser desclassificada para o crime de posse de drogas para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais na residência do réu foi precedido de flagrante delito, caracterizado pela apreensão de substância entorpecente em sua posse e pela confissão espontânea da prática de tráfico, que incluiu a autorização para entrada no imóvel, afastando a alegação de ilicitude da prova.

A atuação policial baseou-se em informação qualificada, seguida de observação direta do réu em atitude suspeita, arremesso de bolsa contendo drogas e confissão de que traficava, apontando ainda a existência de balança de precisão na residência.

A jurisprudência do STF (Tema 280 da repercussão geral) e do STJ admite o ingresso domiciliar sem mandado em casos de flagrante delito decorrente de crime permanente, como o tráfico de drogas, quando amparado por fundadas razões.

A apreensão de 353,70g de maconha, balança de precisão com resquícios da substância e máquina de cartão são elementos objetivos que caracterizam a destinação mercantil da droga.

Os depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, conferem plena credibilidade à narrativa acusatória, sendo idôneos para a formação do juízo condenatório.

A alegação de uso pessoal não se sustenta frente à quantidade da substância, aos objetos apreendidos e à confissão extrajudicial, revelando estrutura compatível com o tráfico, inclusive na modalidade conhecida como “tráfico formiguinha”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é legítima quando precedida de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas.

A apreensão de substância entorpecente em quantidade incompatível com o uso pessoal, associada a instrumentos de comercialização e confissão extrajudicial, caracteriza tráfico de drogas, afastando a desclassificação para posse.

Depoimentos de policiais, quando firmes e harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, são idôneos para fundamentar a condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 240, §1º, 301 e 563; Lei 11.343/06,
arts
. 28 e 33, caput; CP, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral);

STJ, AgRg no HC 818765/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJEN 07/04/2025;

STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025;

TJMT, Enunciado n.º 8 das Câmaras Criminais Reunidas;

TJMT, Ap. Crim. n.º 1000815-25.2021.8.11.0078, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 13/03/202
3
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004425-41.2023.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL DA SILVA AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

RAFAEL DA SILVA AQUINO
contra sentença proferida pelo Juízo da
13ª Vara Criminal de Cuiabá
, nos autos da ação penal (PJe

1004425-41.2023.8.11.0042
), que
o

condenou pela prática do
crime de tráfico de drogas (
ar
tigo
33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
)

à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado
. (ID 303438954)

A Defesa, em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade processual em razão de busca domiciliar supostamente ilegal.

No mérito, pugna pela desclassificação para o delito de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/06)
. (ID 303438965)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
303438967)

A

Procuradoria

de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.

Élio Américo – ID
312263386)

Relatado o feito.

V O T O (
PRELIMINAR - De Nulidade
p
or Ilicitude da Prova
–
Busca Pessoal -
Invasão
Domiciliar
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Defesa de Rafael sustenta nulidade processual sob o argumento de que teria havido violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal), ao alegar que o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu de forma arbitrária, sem mandado judicial e desprovido de autorização. Aduz, ademais, a inexistência de flagrante delito que pudesse justificar a medida.

Todavia, a preliminar não merece guarida.

A inviolabilidade domiciliar, embora consagrada como direito fundamental pela Constituição da República, não possui caráter absoluto.

O próprio texto constitucional excepciona a proteção ao domicílio nos casos de flagrante delito, bem como a lei processual penal (
arts
. 240, §1º, e 301 do CPP) disciplina a possibilidade de ingresso legítimo diante de fundada suspeita de prática criminosa.

No caso em exame, verifica-se que a atuação policial não decorreu de denúncia anônima genérica, mas de informação qualificada e precisa repassada à equipe GAP 01 e à Agência Local de Inteligência do 24º BPM, segundo a qual um indivíduo alto, de cor parda, trajando apenas short jeans, comercializava entorpecentes no bairro Pedra 90, ocultando-os em uma bolsa infantil de cor rosa. Ao deslocarem-se até o local, os agentes visualizaram o apelante em frente a uma quitinete, exibindo as mesmas características descritas, em nítida atitude de vigilância.

A dinâmica subsequente reforça a situação de flagrância: ao perceber a aproximação da viatura, o réu arremessou ao solo a bolsa rosa que portava. Na abordagem imediata, encontrou-se em sua posse uma porção de maconha e, no interior da bolsa, outra
porção e três pedaços da mesma substância.

Em seguida, o próprio acusado admitiu aos policiais que traficava drogas e indicou a existência, em sua residência, de uma balança de precisão
-
instrumento típico do fracionamento do entorpecente, além de informar que dois usuários lá se encontravam.

Com a anuência do proprietário, os policiais ingressaram na quitinete, onde localizaram a mencionada balança, corroborando a confissão extrajudicial e a dinâmica do tráfico.

Portanto, a flagrância estava inequivocamente configurada antes mesmo do ingresso domiciliar, pela apreensão da droga em poder do apelante e pelo abandono da bolsa contendo mais porções do entorpecente.

O ingresso no imóvel não se revelou arbitrário, mas mero desdobramento lógico da ação repressiva já legitimada pelo flagrante pré-existente.

Cumpre lembrar que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo, legitimando o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões, exatamente como consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da busca domiciliar quando presentes fundadas razões, tais como apreensões anteriores de entorpecentes e denúncias anônimas. (STJ, AgRg no HC 818765/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJEN 07/04/2025)

Corroborando esse entendimento, destaca-se o seguinte julgado:

“Evidenciado que a abordagem policial foi precedida de denúncia anônima, fundada suspeita e circunstâncias concretas de flagrância, não há ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar
”
.
(N.U 1006188-38.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Gilberto
Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/07/2025, DJE 19/07/2025)

Ademais, nas palavras
do Ministro
Gilmar Mendes
,
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Não se trata, pois, de devassa indiscriminada, mas de atuação progressiva e proporcional, sustentada em elementos objetivos e encadeados de forma racional: (i) notícia qualificada e detalhada; (
ii
) confirmação visual das características do suspeito; (
iii
) atitude suspeita e abandono da bolsa; (
iv
) apreensão de drogas em poder do réu; (v) confissão extrajudicial da traficância; e (vi) localização de balança de precisão no interior do imóvel.

A inviolabilidade do domicílio não pode servir de escudo protetivo à prática de crimes permanentes. Ao contrário, a Constituição excepciona expressamente a regra diante da flagrância, que, no caso, se mostrou patente.

De mais a mais, inexiste demonstração de qualquer prejuízo concreto decorrente da diligência impugnada, incidindo, assim, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que:

“A nulidade de ato processual exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme previsão expressa do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação de desconformidade formal”
(AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJe 29/11/2022).

Dessa forma, diante da inexistência de violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio, da presença de fundada suspeita, da caracterização de situação de flagrante delito e da regularidade da atuação policial, não se vislumbra qualquer nulidade na prova colhida.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O
(MÈRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 23 de fevereiro de 2023, por volta das 18h20min, na rua 42,
n.°
250, quitinete 03, ambos no bairro Pedra 90, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado RAFAEL DA SILVA AQUINO foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a equipe Gap 01, em ação conjunta com a Agência Local de Inteligência do 24° BPM, recebeu informação de que um indivíduo alto, de cor parda, sem camiseta e short jeans, estaria realizando a comercialização ilícita de entorpecentes no bairro Pedra 90, sendo que o suspeito escondia a droga dentro de uma bolsa infantil, de cor rosa.

Então, as duas equipes deslocaram para o local indicado, e, ao chegaram, visualizaram o denunciado com as mesmas características informadas na denúncia recebida, no portão de uma quitinete, olhando de um lado para o outro. Nesse momento, ao notar a presença da viatura policial, o denunciado se assustou e jogou no chão uma bolsa infantil, de cor rosa.

Dada ordem de parada, foi realizada a abordagem e busca pessoal, sendo encontrada com o denunciado 01 (uma) porção de substância análoga a maconha; já dentro da bolsa infantil, de cor rosa, dispensada pelo denunciado, foi localizada 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e 03 (três) pedaços de substância análoga a maconha.

O denunciado confessou aos policiais que estava vendendo drogas, contando ainda que dentro de sua residência tinha uma balança de precisão, além de dois indivíduos que seriam usuários. Assim, com a autorização do proprietário, foi feito o adentramento na quitinete e realizada a abordagem nos
outros dois suspeitos, porém nada de ilícito foi localizado com eles, sendo ambos checados e liberados.

Em seguida, procedida a busca domiciliar, os policiais encontraram a balança de precisão e uma máquina de passar cartão usada para a comercialização dos entorpecentes.

O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.101079-A01, acostado no Id. 112343088, concluiu que 05 (cinco) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 353,70 g (trezentos e cinquenta e três gramas e setenta centigramas), e resquícios de substância vegetal, seca, aderidos na balança de precisão e na bolsa infantil, de cor rosa, apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causa dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Interrogado na delegacia (Id. 112343080), o denunciado, contrariando todas as evidências, negou envolvimento no tráfico de drogas, dizendo que é usuário de drogas e que foi encontrado em seu poder apenas uma porção de maconha de 25 g (vinte e cinco gramas) para seu uso pessoal.

Em consulta aos seus antecedentes criminais (Id. 135831482), verificou-se que o denunciado é reincidente, pois responde ao executivo de pena
n.°
0018112-30.2008.8.11.0042, perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca, por registrar condenações pelo crime de roubo. Além disso, o denunciado responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos
n.°
1019566-37.2022.8.11.0042, perante a 13ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a informação recebida, o encontro de expressiva quantidade de maconha e de balança de precisão, somado ao seu antecedente na mesma ação delitiva, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas em poder do denunciado, e apontam para a existência de indícios
suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia RAFAEL DA SILVA AQUINO como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 61, inc. I, do Código Penal, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal (...)”.
(ID
303438882
)

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

No que se refere ao mérito, a Defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, sob o argumento de que a substância entorpecente apreendida se destinaria a uso pessoal.

Tal pretensão, entretanto, não encontra respaldo nos autos.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Laudo Pericial Definitivo n.º 311.3.10.9067.2023.101079-A01, o qual atestou a apreensão de 05 (cinco) porções de maconha, totalizando 353,70g (trezentos e cinquenta e três gramas e setenta centigramas), substância entorpecente inserida na lista da Portaria n.º 344/1998 da SVS/MS.

Também foram apreendidas uma balança de precisão com resquícios da mesma substância e uma máquina de cartão, elementos comumente associados à mercancia ilícita de drogas.

A
autoria i
gualmente não comporta dúvida.

Os depoimentos prestados em juízo pelos agentes que participaram da diligência mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, revelando-se plenamente confiáveis, diante da ausência de qualquer indício de má-fé ou de motivação espúria.

A seguir, transcreve-se trecho representativo do testemunho do policial militar
Jhonni
Araújo Campos Dias:

“(...)
O senhor lembra dessa abordagem
Jhonni
? Sim senhor.
Como é que foi, a inteligência passou os detalhes, é isso mesmo
? Eu não me recordo como que chegou
a
informação para nós é, chegou
a
informação a denúncia de
que estaria havendo um tráfico de drogas, passou as características do suspeito como que ele estava vestido, qual material que estava usando, a equipe do qualquer local e visualizou o suspeito com as mesmas características. Quando a equipe chegou próximo do local, suspeito deixou jogou uma bolsa rosa, uma mochila rosa no chão. É foi feita a abordagem no suspeito, verificou se que na mochila tinha, não recordo a quantidade certa, mas tinha uma quantidade grande de substância análoga a maconha no local. Diante disso, foi conversado com ele e falou que tinha na quitinete onde ele estava, tinha uma quitinete e tinha 2 pessoas lá dentro. Foi verificado, fez busca no local, com o suspeito lá dentro não foi encontrado nada e na quitinete foi encontrado balança de precisão e uma máquina de passar cartão.
Certo, essa mochila que o senhor falou, eu tenho certeza
que
ele dispensou
? Sim, a comandante viu na hora que
nos
entramos na rua ele dispensando.
Foi localizado próximo a ele, da abordagem
? Sim, do lado.(...).”
(I
D
188818391).

A policial
Alline
Santana corroborou:

“(...)
A senhora participou dessa abordagem, Aline
? Sim, senhor, doutor.
O que a senhora pode trazer para nós, para chegar até a gente, o rapaz aí? Houve denúncias que ele estaria com essa bolsa infantil mesmo
? Sim, sim, senhor, eu não lembro as características passadas, mas houve as passadas características, né, do pessoal da inteligência, que solicitou que eles acompanhassem, né, que tivessem essa abordagem, esse indivíduo. E aí, na hora da abordagem, foi constatado que ele estava com o entorpecente, e numa mochila também, eu lembro que era uma mochila infantil, tinha droga também, eu não lembro a quantidade.
Aqui diz também a denúncia que se informou que dentro da quitinete
haviam
dois usuários
e também
balanças de previsão. A senhora adentrou nessa residência?
É, ele falou que lá dentro tinha, que tinha uma balança e tinha mais gente lá dentro, né, que os meninos estavam, foi comprar a droga com ele, né, os usuários, ficavam ali com ele.
Foi comprado pelos usuários mesmo lá dentro com essa balança também? Lembra
? Sim, dentro da residência tinha uma balança. Ele falou, né, onde estava a balança.
Ah, o próprio suspeito falou onde estava a balança, é isso
? Estava,
senhor. (...)
Quando vocês chegaram até o local que foi indicado, vocês viram ele dispensando essa mochila
? A mochila, a mochila. Quando ele viu a viatura, ele dispensou a mochila.
Certo e a senhora se lembra se foi encontrado um entorpecente com ele também, além de droga na mochila
? Eu acho que sim, eu não me recordo, mas acho que foram algumas porções com ele também, mas eu não me recordo. Mas a mochila, foi visto sim, ele jogando.
Ele alega que essa mochila foi encontrada num terreno baldio, que está fundo ali de onde ele mora e que não tem ligação nenhuma com ele nem com a casa dele
.Não, ele dispensou a mochila.
Certo. A senhora já
conhecia ele
?
Não, não senhor.
Que ele alega perseguição por parte da polícia
. Nunca havia abordado ele antes, nunca tinha visto ele antes. (...)
Vocês chegaram a encaminhar os outros dois estavam na casa?
Doutor, eu acho que não, porque foi checado na hora ali, e aí ele mesmo, o proprietário da quitinete, falou que eles só eram usuários, que não tinha nada a ver com os entorpecentes. Foram checados, revistados, não havia nada com eles, foram liberados.
Mas nem para eles, para o 28 da lei de tráfico, vocês foram encaminhados
? Nós, que não, não nos encaminhamos, nós nos encaminhamos para o proprietário da quitinete mesmo, que acabou confessando que era fazer o comércio de representantes ali.
E ele confessou que tinha outras pessoas ali, vocês ou somente para a guarnição?
Não entendi.
Ele confessou somente para vocês que estavam ali
? Durante a abordagem, doutor, foi durante a abordagem.
Essa autorização para a entrada na casa
? Foi por ele mesmo, o proprietário, foi ele que autorizou(...).”
(I
D
188816840).

Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório demonstram-se não apenas internamente coerentes, mas também perfeitamente compatíveis com a dinâmica fática objetivamente verificada.

Trata-se de abordagem realizada em via pública, seguida do abandono de uma bolsa rosa contendo porções de entorpecente, apreensão de outra porção junto ao réu e, no interior da quitinete, localização de balança de precisão e maquineta de cartão.

Esse conjunto de fatos, devidamente registrado e documentado, confere elevado grau de credibilidade aos testemunhos dos policiais militares, os quais assumem especial relevância na formação do convencimento judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que os depoimentos de agentes públicos, quando firmes, harmônicos e em consonância com os demais elementos dos autos, constituem meio de prova idôneo à formação do juízo condenatório:

“Os depoimentos prestados por policiais, quando firmes, coesos e em consonância com as demais provas, constituem meio idôneo para sustentar o édito condenatório.” (
STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025)

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou tal entendimento por meio do Enunciado n.º 8 das Câmaras Criminais Reunidas:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Cumpre ainda salientar que, tratando-se do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é irrelevante a ausência de flagrante no exato momento da comercialização. Exigir a comprovação da transação direta inviabilizaria a repressão penal de uma atividade que, por sua própria natureza, é exercida de forma clandestina e camuflada, comprometendo a proteção da sociedade e facilitando a difusão de substâncias ilícitas.

A jurisprudência reconhece, de forma consolidada, que a caracterização do tráfico de drogas pode decorrer de um conjunto de circunstâncias e indícios reveladores da conduta típica, tais como a quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, o modo de acondicionamento, a existência de instrumentos comumente empregados na mercancia e a apreensão de valores em espécie.

Nesse sentido:

“Na oportunidade, registrou-se que o réu guardava razoável quantidade de drogas, o que, associado às circunstâncias do flagrante e dos itens apreendidos próximo à droga (balança de precisão, dinheiro em espécie), configuraria a prática da traficância”
(STJ - AgRg no AREsp 2016791/PR, Ministro Olindo Menezes DJe 13/05/2022)

“A alegação
de ausência de flagrante ou prova direta de comercialização de drogas é refutada pela aplicação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, que tipifica diversas condutas relacionadas ao tráfico, incluindo "guardar" ou "ter em depósito" substâncias entorpecentes”.
(STJ - AREsp 2773439/SP, Ministra Daniela Teixeira, DJEN 17/02/2025)

O conjunto probatório delineado nos autos, isento de qualquer traço de eventualidade, afasta por completo a tese defensiva de uso pessoal.

Ao revés, evidencia de forma clara, firme e inequívoca a prática consciente, reiterada e estruturada do tráfico ilícito de entorpecentes, em manifesta incompatibilidade com a alegação de posse para consumo próprio.

A propósito, é oportuno destacar a lição de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio
Smanio
, que bem contextualiza a noção relativa à quantidade de droga:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.”

(MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação Penal Especial
. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 137)

À luz desse parâmetro doutrinário, a apreensão de 351,59g (trezentos e cinquenta e um gramas e cinquenta e nove centigramas) de maconha revela-se significativamente superior à quantidade compatível com uso pessoal, nos termos do art. 28, §2º, da Lei n.º 11.343/06, o que, por si só, reforça a destinação mercantil da substância.

Corroborando essa conclusão, a prova coligida aos autos, que em nenhum momento foi desconstituída pela Defesa, revela um cenário probatório sólido, constituído não apenas pela expressiva quantidade do entorpecente, mas também pela apreensão de objetos comumente utilizados na prática da traficância, como balança de precisão com resquícios da droga e máquina de cartão de crédito.

Ressalte-se, ainda, que o modo fracionado e sucessivo de comercialização adotado pelo réu remete ao expediente conhecido como “tráfico formiguinha”, prática amplamente disseminada no submundo da criminalidade, que
consiste na distribuição pulverizada da droga em pequenas porções, com o intuito de ampliar o alcance da mercancia e, ao mesmo tempo, dificultar a ação repressiva estatal.

Tal estratégia, além de sofisticada, é frequentemente utilizada com o objetivo de, em caso de prisão em flagrante, sustentar a alegação de uso pessoal, induzindo o juízo em erro quanto à real destinação da substância.

Embora aparentemente inofensiva, essa conduta revela elevado grau de reprovabilidade, por dissimular a traficância e comprometer a efetividade do sistema penal. Por isso mesmo, deve ser enfrentada com rigor e objetividade, com base no robusto conjunto de provas constantes dos autos.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça é firme:

“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário. A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico ‘formiguinha’, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados.”

(TJMT, Apelação Criminal n.º 1000815-25.2021.8.11.0078, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 13/03/2023)

Diante de todo o acervo fático-probatório produzido nos autos, não há qualquer margem para acolhimento da tese absolutória ou de desclassificação da conduta para o delito de posse de entorpecente para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na forma do art. 33,
caput,
da referida norma legal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025